Tribunal: TJMT
Processo: 1012589-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012589-92.2021.8.11.0000
PACIENTE: TIAGO CAVALCANTE LISBOA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tiago Cavalcante Lisboa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT.
Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado.
Ao final da primeira fase do procedimento do júri, o paciente foi pronunciado pelo crime de homicídio tentado, sendo excluídas as qualificadoras contidas na denúncia. Inobstante, na mesma decisão manteve-se a custódia cautelar, com mera remissão à manutenção dos motivos que ensejaram a sua decretação.
Neste contexto, sustenta-se a existência de coação ilegal, pois o contexto fático teria sofrido modificação, não sendo idônea a mera remissão aos fundamentos anteriormente invocados, especialmente porque com a exclusão das qualificadoras há a probabilidade de, em caso de condenação, ser fixada pena em regime mais brando que a custódia cautelar.
Aduz, ainda, ser possível a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas da prisão.
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese às alegações da impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, sob dois aspectos: gravidade concreta da conduta e reiteração criminosa em crimes violentos. Assim, embora a acusação tenha sido significativamente desidratada com a exclusão das qualificadoras, o fundamento relativo à reiteração criminosa permaneceria incólume.
Ademais, o TJMT tem compreendido ser válida a manutenção da prisão preventiva na pronúncia quando o juiz se limita a fazer referência à decisão anteriormente prolatada, se idôneos os fundamentos desta.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator